Tribunal: CARF
Processo: 10840.000810/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000810/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULO ROGERIO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CARNÊ LEÃO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a
título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela
pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO E IMPOSTO SUPLEMENTAR.
Os meios adequados para o contribuinte contestar a glosa de compensação de
carnê-leão pleiteada em declaração de ajuste anual são por impugnação e
recurso ao CARF, desde que tempestivos, ou seja, desde que instaurada a lide,
não cabendo pedido de compensação por PERDCOMP ou outro meio, por se
tratar da mesma matéria e por ser vedado pela legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000810/2010-16
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000810/2010-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de pedido de compensação de carnê-leão relativo ao ano-
calendário 2004, recolhido em 2005, com atraso e sem os acréscimos legais, com o
débito apurado na notificação de lançamento no 2005/608405023092028, a qual foi
objeto de impugnação, julgada improcedente pela DRJ/FOR (fls. 28/36).
O processo no 15954.000041/2006-06, relativo às referidas notificação e impugnação,
encontra-se apensado ao presente processo.
O contribuinte, inconformado com a decisão de primeira instância (DRJ/FOR),
protocolizou o pedido de compensação de fls. 03/16, o qual foi negado, por intermédio
do Despacho Decisório de fl. 42/44, o qual dispôs acerca da impossibilidade de
compensação de carnê-leão por outros meios, que não a DIRPF, e, ainda, declarou
decadente o pedido de compensação formulado pelo interessado, uma vez que a
DCOMP teria sido formalizada apenas em 24/05/2010.
Inconformado(a) com tal decisão, o(a) contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 50/51, na qual alega que:
· o pedido de compensação foi feito desde 13/10/2006, conforme petição e AR de fls.
59/60;
· pleiteou a compensação de carnê-leão em sua DIRPF/2005, a qual foi objeto de
lançamento de ofício, tendo recebido a resposta de tal pedido de compensação, por meio
do processo no 15954.000041/2006-06;
· apresentou recurso ao Conselho de Contribuintes, em 27/05/2010, reiterando, assim, a
compensação solicitada em 2006;
· o referido despacho deve ser reformado , no sentido de que meu credito seja de
vidamente compensado, uma vez que meu pedido de compensação foi feito desde 13 de
outubro de 2006.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, a qual julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 23/10/2014,
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que:
a) pedido de compensação do crédito existente com o débito em cobrança
b) os recolhimentos de IRRF/carnê-leão estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000810/2010-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre pedido de compensação de carnê-leão relativo ao ano-
calendário 2004, recolhido em 2005, com atraso e sem os acréscimos legais, com o débito
apurado na notificação de lançamento no 2005/608405023092028, a qual foi objeto de
impugnação, julgada improcedente pela DRJ/FOR (fls. 28/36)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Conforme despacho de fls. 116, a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte é tempestiva e, por atender aos demais requisitos de admissibilidade, deve
ser apreciada.
Ao presente processo está apensado o processo no 15954.000041/2006-06, que trata de
impugnação à notificação de lançamento no 2005/608405023092028 (fls. 05/09 do
processo apenso). A notificação decorre do fato de o contribuinte ter recolhido carne-
leão relativo ao ano calendário 2004, em 2005, sem os acréscimos legais, na data de
04/03/2005. Foi efetuado o lançamento automático pelo fato de o sistema não ter
localizado os referidos recolhimentos que constam no sistema com data de vencimento
igual a data de arrecadação (fls. 26/29 do processo apenso), conforme consta nos DARF
de recolhimento, embora nestes constem os períodos de apuração corretos (fls. 93/96 do
presente processo).
O contribuinte lançou estes recolhimentos de carnê-leão em sua DIRPF/2005, entretanto
foi glosado pelo motivo acima e lavrada a notificação de lançamento, a qual foi
impugnada. Em sua impugnação, o contribuinte solicitou fossem considerados os
referidos recolhimentos de carnê-leão e descontados os valores inerentes às multas e
juros não recolhidos à época.
A impugnação (fls. 03 do processo apenso) foi objeto de análise pela DRJ/FOR, a qual
negou integralmente o pedido de compensação das parcelas pagas na DIRPF, sob o
argumento de que não foram recolhidos juros e multa e assim “não configurariam
pagamento de carnê-leão para efeito de extinção do crédito tributário”. Tal impugnação
foi julgada improcedente por meio do Acórdão 17.179, de 15/03/2010, da 1o turma da
DRJ/FOR (fls. 36/44 do processo no 15954.000041/2006-06).
O contribuinte, inconformado com tal decisão, solicitou uma vez mais a compensação
dos referidos recolhimentos de carnê-leão por meio da entrega de DCOMP (fls. 03) e
subseqüentes declarações de pagamento dos carnê-leão recolhidos e glosados por meio
da notificação de lançamento em referência (fls. 05/16 e 17). Por meio deste pedido,
pleitea efetivamente o cancelamento do débito de IRPF lançado por meio da notificação
de lançamento (R$9.492,90), através do aproveitamento/compensação dos valores
pagos a título de carnê-leão.
Ressalte-se que a compensação dos pagamentos efetuados a título de carnê-leão deve
ser pleiteada por meio da DIRPF, conforme efetuado pelo interessado, o que foi motivo
de glosa, lançamento e impugnação. Tal entendimento está exposto no parágrafo 10o da
IN SRF no 900/2008:
Art. 10 . Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à
RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
Tal determinação está prevista no art. 109 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
também conhecido como Regulamento do Imposto de Renda 1999:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000810/2010-16

Art.109. Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de cálculo
do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será compensado com o
apurado nessa declaração (Lei n- 9.250, de 1995, arts. 8-, inciso I. e 12, inciso V).
Mister esclarecer, com relação a decadência levantada no despacho decisório de fls.
42/45, que a compensação de que trata a DCOMP foi solicitada originalmente e
primeiramente por meio da entrega da DIRPF/2005 na data de 26/04/2006. Ressalte-se
que o próprio contribuinte afirmou ter tomado ciência do resultado da decisão de
primeira instância de julgamento (Acórdão 17.179, de 15/03/2010, da 1o turma da
DRJ/FOR) e de estar ciente da necessidade de apresentação de recurso voluntário no
prazo de trinta dias da ciência daquela decisão ao órgão colegiado de segunda instância.
Em sua manifestação de inconformidade, afirmou, às fls. 51, que apresentou recurso
voluntário na data de 27/05/2010.
Há de ser esclarecido, ainda, que o interessado manifestou sua inconformidade contra o
referido despacho decisório, afirmando que havia pleiteado a referida compensação,
desde outubro de 2006, juntando, para fins de comprovação, cópia da impugnação (fls.
60) apresentada nos autos do processo apenso (fls. 03 daquele processo). Dessa forma,
demonstrou corretamente entender tratarem-se da mesma matéria o pedido de
compensação efetuado por meio da DIRPF, glosado e impugnado e tratado nos autos do
processo apenso no 15954.000041/2006-06, e o presente pedido de compensação de que
trata a DCOMP de fls. 03
Esclareça-se que o contribuinte originalmente elaborou tal pedido de compensação por
meio da entrega da DIRPF/2005, na qual lançou os pagamentos de carnê-leão que
deseja compensar e que foram objeto de lançamento de ofício.
O pedido de campensação elaborado pelo Interessado às fls. 03/16 inclui no seu cerne a
mesma matéria tratada na impugnação apresentada às fls. 03 do processo apenso
(15954.000041/2006-06), ou seja, trata da inconformidade contra o débito lançado
naquela notificação, o qual deseja seja liquidado por meio do aproveitamento das
parcelas de carnê-leão que alega haver pago, e que não foram consideradas pelo
julgamento de primeira instância, sob o argumento de que não foram recolhidos juros e
multa e assim “não configurariam pagamento de carnê-leão para efeito de extinção do
crédito tributário”.
Acrescente-se, ainda, o disposto no inciso I do §12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051. de 2004)
I - previstas no §3o deste artigo; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
No §3° citado no inciso I acima, encontramos:
§3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no §1°: (Redação dada pela Lei no 10.833. de 2003)
Dessa forma, o pedido de compensação efetuado por meio da DCOMP de fls. 03 e
anexos não pode ser apreciado por esta autoridade julgadora, por não ser o meio
adequado para compensação de créditos de carnê-leão, devido a vedação expressa na
legislação, e, ainda, pelo fato de a matéria de que trata tal pedido já ter sido de fato
analisada pela DRJ/FOR quando analisou a impugnação entregue pelo interessado e
exarou o Acórdão 17.179, de 15/03/2010, sujeito a recurso voluntário no prazo de trinta
dias da ciência daquela decisão, no caso de o contribuinte desejar continuar contestando
o pedido de compensação efetuado na DIRPF e negado pelo Fisco.
Assim, pelos motivos acima expostos, a presente manifestação de inconformidade deve
ser julgada improcedente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.281 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000810/2010-16

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 139
DF CARF MF
Original